Tribunal: TJSP
Processo: 1002162-46.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURÁRIO. MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. Impossibilidade, no caso concreto, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, ao tempo do requerimento. Ausência de negligência ou qualquer ilegalidade na atuação da Administração Pública. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURÁRIO. MUNICÍPIO DE ARAÇARIGUAMA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR ALEGADA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. Impossibilidade, no caso concreto, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, ao tempo do requerimento. Ausência de negligência ou qualquer ilegalidade na atuação da Administração Pública. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002162-46.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
MARCIO DOS SANTOS REINO, são apelados INSTITUTO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA e PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇARIGUAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
2
VOTO No 19160 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO CÍVEL No 1002162-46.2017.8.26.0586
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: MARCIO DOS SANTOS REINO
APELADO:
INSTITUTO
MUNICIPAL
DE
SEGURIDADE
SOCIAL DE ARAÇARIGUAMA; PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇARIGUAMA
Juiz de 1a Instância: Marco Aurelio Gonçalves
AC
APELAÇÃO.
ESCRITURÁRIO.
MUNICÍPIO
DE
ARAÇARIGUAMA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR
ALEGADA
DEMORA
NA
CONCESSÃO
DA
APOSENTADORIA. Impossibilidade, no caso concreto,
diante do não preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do benefício, ao tempo do requerimento.
Ausência de negligência ou qualquer ilegalidade na atuação
da Administração Pública. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação em face da r. sentença de
fls. 254/257, com base na qual foi julgada improcedente ação ajuizada
por servidor público (Escriturário) do Município de Araçariguama, com
pleito de indenização por sua aposentadoria tardia.
Fixaram-se
as
verbas
de
sucumbência,
ressalvada a gratuidade judiciária.
Apelou o autor, pugnando pela inversão do
julgado (fls. 260/268).
Contrarrazões às fls. 273/282.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
3
O apelo não prospera.
O autor ajuizou a ação pleiteando indenização
decorrente de sua aposentadoria supostamente tardia (em 2015),
sustentando que já em 2013 tinha direito ao benefício.
Entretanto, ao contrário do que sustentou o
demandante, o ente previdenciário demonstrou que, ao tempo do pedido
de aposentadoria, o autor ainda não havia comprovado o atendimento a
todos os requisitos legais necessários à concessão do benefício.
O autor ingressou no serviço público municipal
em 01/04/1994, época em que estava averbado o seu tempo de
contribuição, na inciativa privada, de 18 anos, 11 meses, e 1 dia de
contribuição perante o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) do
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Quando o autor requereu sua aposentadoria, em
04/10/2012, claramente não havia comprovado o tempo de contribuição
necessário para a pretendida inatividade, já que na certidão expedida em
21/02/2013 (relativa ao período de 01/04/94 a 31/01/2013), constava
apenas o tempo de 18 anos, 11 meses e 1 dia (na iniciativa privada) e de
15 anos, 10 meses e 10 dias (na Prefeitura Municipal de Araçariguama),
que somados resultava em 34 anos, 9 meses e 11 dias (fls. 188/189),
portanto, tempo inferior aos 35 anos necessários.
O tempo em que o demandante esteve afastado
do cargo público municipal, para exercer mandato de vereador, não foi
contado pela Municipalidade, pois a contribuição do vereador é para o
Regime Geral da Previdência Social, ausente anotação de recolhimento
de contribuições perante o INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
4
Com efeito, a partir do momento em que o
requerente se afastou do cargo efetivo e optou pelo recebimento dos
subsídios de vereador, deixaram de ser recolhidas as contribuições
previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência dos servidores
municipais.
Cabia ao autor, portanto, demonstrar e averbar
junto à Municipalidade que, durante o exercício do mandato de
vereador, teria contribuído para o RGPS do INSS (alínea “j” do inciso I
do art. 12 da Lei 8.212/91).
Ademais, em razão da regra de transição, ao
completar 35 anos de contribuição, o autor ainda tinha de contribuir
mais 2 anos e 9 meses para completar o chamado "pedágio".
Somente na data de 02/09/2015, o autor
apresentou, no processo administrativo (PA do IMSS no 12/2012), uma
nova Certidão de Tempo de Contribuição da Prefeitura Municipal,
constando o “Tempo para aposentadoria” de 7.820 dias 21 anos, 05
meses e 05 dias.
Em vista dessa nova certidão apresentada pelo
servidor, foi possível à parte ré proceder ao recálculo do tempo de
contribuição, ocasião em que foram verificados todos os requisitos,
concluindo-se pelo atendimento do exigido em lei para o deferimento da
aposentadoria, benefício concedido em 30/09/2015.
Por todo o exposto, não se denota negligência
ou qualquer ilegalidade intentada pela parte ré, descabendo a
responsabilização da Municipalidade e do ente previdenciário, pois não
há de se falar em aposentadoria tardia. Ao revés, o benefício foi deferido
no tempo devido, após o autor ter averbado o tempo total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
5
contribuição e, assim, ter demonstrado o atendimento aos requisitos
legais. Como bem salientou o d. magistrado sentenciante:
“(...) a análise da questão deve passar pela
diferença do regime geral da previdência e o próprio dos
funcionários da Administração Pública.
Se no RGPS basta ao trabalhador comprovar
que esteve a laborar por determinado período, cabendo ao
INSS cobrar do empregador omisso em recolher as
contribuições, no Regime próprio dos Servidores o tempo de
contribuição deve ser comprovado por certidões de liquidação
de tempo.
Dessa feita, o ponto controvertido se refere ao
tempo de serviço como vereador prestado pelo autor. Nesse
caso, a Prefeitura ré não poderia anotar o tempo da
vereança como sendo de contribuição pelo Município, já
que, nesta hipótese, o autor, que optou pelos subsídios de
vereador, de forma que suas contribuições deveriam ter sido
vertidas para o RGPS (alínea j do inciso I do art. 12 da Lei
no 8.212/91).
Dessa
feita,
sem
que
o
autor
tivesse
apresentado a certidão do INSS reconhecendo este tempo de
contribuição de trabalho como vereador, não poderia o IMSS
conceder-lhe a aposentadoria ou considerar esse tempo para
qualquer fim previdenciário, como o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
6
chamado "pedágio" da regra de transição, nem poderia a
prefeitura certificar tempo de contribuição de trabalho
durante o afastamento do autor para exercer o cargo de
vereador.
Ainda que assim não fosse e se aplicasse o
sistema do RGPS, com entendimento de que basta comprovar
o trabalho para o regime próprio ser obrigado a conceder o
benefício, é incontroverso que, enquanto trabalhando o autor
recebeu seus vencimentos, de forma que não sofreu dano
material passível de indenização, não relatando situação
concreta alguma que pudesse configurar lucros cessantes.
Bem como não se consegue extrair verdadeiro
dano moral da demora, porquanto esta se deu em razão da
ausência de certidão que deveria ser apresentada pelo autor,
ainda que tomasse as medidas judiciais cabíveis para a
anotação do tempo de serviço como vereador à época, não
havendo, portanto, dano a ser indenizado.
Ainda que se considerasse o ato das rés ilícito,
sem dano aferível, o autor quer mais do que a
responsabilidade objetiva, mas indenização sem dano,
automática, em razão do ilícito alheio, o que não se
compreende no sistema brasileiro”.
Enfim, ausente omissão ou qualquer ato ilegal
da Administração Pública, não prospera o pleito indenizatório, devendo
ser integralmente mantida a r. sentença de improcedência da ação.
Em razão do trabalho adicional em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002162-46.2017.8.26.0586 - Voto no 19160
7
recurso (art. 85, § 11, do CPC), os honorários advocatícios arbitrados em
primeira instância ficam majorados para 16% sobre o valor atualizado da
causa, ressalvado o benefício da gratuidade judiciária.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

ISABEL COGAN
Relatora